Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EMPRÉSTIMO DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O registro de escritura pública de compra e venda tem presunção de validade e pressupõe o recebimento do montante ali expresso, salvo prova em contrário (art. 373, incisos I e II, do CPC) e, para o reconhecimento da simulação, art. 167 do CC, deve haver prova robusta de que tal tenha ocorrido, inclusive esclarecendo-se porque interessaria às partes, que são irmãs, não retratar, no negócio jurídico, a sua real intenção de formalizar um comodato.

2. In casu, embora seja pouco crível que uma área de 136.52,77ha, ou aproximadamente 140.000,00 metros quadrados (ID 48477683), na ocasião, pudesse valer apenas R$20.000,00, não foram juntados aos autos elementos probatórios de que o imóvel teria valor distinto ou que o negócio não foi realizado, de modo a confirmar os argumentos da autora/apelante.

3. Assim, como mencionado na sentença, as testemunhas nada esclarecem e, ante a falta de provas minimamente admissíveis a respeito da real intenção das partes ao celebrar o negócio jurídico, deve prevalecer o que consta do ato notarial, já que é incontroverso que a autora apelante recebeu valores da ré, mantendo-se a sentença em que foi julgado improcedente o pedido.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.